Tribunal: TJMT
Processo: 1006755-06.2024.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-06-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006755-06.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Práticas Abusivas, Liminar, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[LUIZ GUILHERME MENDES BARRETO - CPF: 250.298.778-43 (ADVOGADO), ALLCARE ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS SAO PAULO LTDA - CNPJ: 07.674.593/0001-10 (AGRAVANTE), MICHELLE TATIANE JABER DA SILVA - CPF: 871.994.831-04 (AGRAVADO), REGINA APARECIDA DA SILVA - CPF: 850.557.941-00 (AGRAVADO), CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL - CNPJ: 02.812.468/0001-06 (TERCEIRO INTERESSADO), CARLA FAHIMA NARCAY MILAS - CPF: 021.401.771-00 (ADVOGADO), ANA LAURA CORREIA LINDORFER - CPF: 003.253.991-66 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Agravo de Instrumento
nº

1006755-06.2024.8.11.0000
– Rondonópolis.

Agravante
: Allcare Administradora de Benefícios São Paulo Ltda.

Agravadas
: Michelle Tatiane Jaber da Silva e outra.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLANO DE SAÚDE – TUTELA ANTECIPADA DEFERIDA – PORTABILIDADE – APROVEITAMENTO DO PRAZO – PROTEÇÃO A BEM MAIOR – DIREITO FUNDAMENTAL – DILAÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A probabilidade do direito e o perigo de dano, ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, CPC), são pressupostos que devem estar presentes para a concessão de tutela de urgência.

A
jurisprudência do STJ é assente no sentido de que é “possível o aproveitamento, em dado contrato, do prazo de carência já cumprido em outro, como geralmente ocorre na migração e na portabilidade de plano de saúde, para a mesma ou para outra operadora”.

Mostra-se temerário o deferimento da antecipação de tutela se a questão depende estritamente de provas a serem produzidas na instrução.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo de Instrumento
nº

1006755-06.2024.8.11.0000
– Rondonópolis.

Agravante
: Allcare Administradora de Benefícios São Paulo Ltda.

Agravadas
: Michelle Tatiane Jaber da Silva e outra.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pela
Allcare Administradora de Benefícios São Paulo Ltda., em face da
decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que nos autos da ação de obrigação de fazer c/c pedido de indenização por dano moral que lhe move Michelle Tatiane Jaber da Silva e Regina Aparecida da Silva, deferiu a tutela de urgência, determinando que a parte requerida autorize a contratação do Plano de Saúde Estilo Nacional II E-R, unidade Rondonópolis MT, Tipo de contratação Coletivo Empresarial, registro ANS: 339679, registro do plano 482837192, sob pena de multa diária, aplicada em R$ 500,00 (quinhentos reais), por dia de descumprimento, limitada ao valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Inconformada, aduz a recorrente, em suma, que a agravada Michelle alegou na exordial que possuía um plano de saúde junto à Unimed Rondonópolis, sem qualquer participação da agravante, e que dentro do período de vigência do referido plano, em meados de 2017, foi diagnosticada com câncer de mama, sendo que durante o percurso do tratamento, foi surpreendida com a notificação de rescisão unilateral pela Unimed Rondonópolis. Assevera que rescisão não pode resultar em risco à preservação da saúde e da vida do usuário que se encontra em situação de extrema vulnerabilidade. Aduz que a operadora Unimed Rondonópolis, a qual não se encontra no polo passivo da ação originária, rescindiu o plano em meio à tratamento contínuo, realizado pela agravada, cujo fato torna óbice à rescisão, conforme Tema Repetitivo 1.082, do STJ. Desta forma, defende que o transtorno alegado pelas agravadas decorre de falha da antiga operadora, não cabendo impor à ora agravante o dever em realizar a portabilidade, quando o plano anterior sequer poderia ter sido rescindido de forma unilateral. Ao final, postula pela reforma da decisão agravada.

A antecipação da tutela recursal foi indeferida

(id. 207336189).

O juiz
a quo
prestou as informações (id 207568345).

As agravadas apresentaram contraminuta pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 210072184).

É o relatório

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 22 de maio de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Agravo de Instrumento
nº

1006755-06.2024.8.11.0000
– Rondonópolis.

Agravante
: Allcare Administradora de Benefícios São Paulo Ltda.

Agravadas
: Michelle Tatiane Jaber da Silva e outra.

V O T O

Cuida-se na origem, de ação de obrigação de fazer c/c indenização por dano moral proposta por Michelle Tatiane Jaber da Silva e Regina Aparecida da Silva, visando compelir a ré a autorizar a contratação do Plano de Saúde Estilo Nacional II E-R, unidade Rondonópolis MT, Tipo de contratação Coletivo Empresarial, registro ANS: 339679, registro do plano 482837192.

Aduzem, em apertada síntese, que são usuárias do plano de saúde junto à Unimed Rondonópolis desde 2005, com migração de plano em 2011 e que em razão do diagnóstico de câncer da autora Michelle Tatiane, esta vem realizando tratamento e acompanhamento médico. Contudo, para sua surpresa, em 12.12.2023, a Unimed Rondonópolis informou que o contrato seria rescindido, unilateralmente, no prazo de 60 dias.

Diante da ciência do cancelamento, sobreveio indicação da empresa ALLCARE por meio da equipe de gestão de pessoas da Universidade Federal de Rondonópolis, local de trabalho da agravada Regina Aparecida, uma vez que existe um contrato do MEC com a Central Nacional Unimed para atender os servidores públicos federais da área de educação. A Empresa ALLCARE é a administradora do contrato.

Asseveram que desde o dia 12.12.2023, buscam junto à agravante, a tentativa de viabilizar a portabilidade do plano. Após inúmeras tentativas, foram surpreendidas em 24.01.2024, através de um comunicado por
e-mail
, informando que, em razão da falta de documentação, o atendimento estaria encerrado, não havendo a portabilidade solicitada.

Assim, sustentam que a empresa ALLCARE aguardou aproximar-se do limite do prazo disponível pelas autoras para solicitar e contratar novo plano, para negá-las a portabilidade e transferência das carências já cumpridas, pois possuem outro plano ativo junto a primeira empresa Unimed Rondonópolis (até 12.02.2024).

Diante do exposto, postulam pela antecipada de tutela de urgência, para que a ré seja compelida a autorizar a contratação do plano de saúde Estilo Nacional II E-R, unidade Rondonópolis MT, coletivo empresarial, sob registro da ANS nº. 339679.

O juiz
a quo
, entendendo presentes os requisitos legais, deferiu a tutela de urgência, determinando que a parte requerida autorize a contratação do Plano de Saúde Estilo Nacional II E-R, unidade Rondonópolis MT, Tipo de contratação Coletivo Empresarial, registro ANS: 339679, registro do plano 482837192, sob pena de multa diária, aplicada em R$ 500,00 (quinhentos reais), por dia de descumprimento, limitada ao valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) – id. 141182072 (autos de origem).

Contra essa decisão se insurge a agravante sustentando que a operadora Unimed Rondonópolis, a qual não se encontra no polo passivo da ação originária, rescindiu o plano em meio à tratamento contínuo, realizado pela agravada, cujo fato torna óbice à rescisão, conforme Tema Repetitivo 1.082, do STJ.

Desta forma, defende que o transtorno alegado pelas agravadas decorre de falha da antiga operadora, não cabendo impor à ora agravante o dever em realizar a portabilidade, quando o plano anterior sequer poderia ter sido rescindido de forma unilateral. Ao final, postula pela reforma da decisão agravada.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

Inicialmente,
mister
se faz constar, ante a devolutividade restrita do agravo de instrumento, o recurso deve ser analisado apenas sob o aspecto da presença ou não dos requisitos autorizadores da antecipação da tutela de urgência, descritos no art. 300, do CPC.

É sabido que a tutela de urgência trata de medida que defere
ab initio
o pedido inicial, observando-se preambularmente a possibilidade do acolhimento do mérito da ação, e sendo assim, deve ser analisada com cautela e ser consubstanciada na probabilidade do direito.

Nesse diapasão, o magistrado deve estar convencido da probabilidade do direito alegado, do perigo de dano ou o risco ao resultado útil ao processo, considerando ainda o perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

In casu
, a probabilidade do direito das autoras e o perigo de dano estão alicerçados nos documentos trazidos quando do ajuizamento do feito, demonstrando, ao menos em sede de cognição sumária,
que a pretensão perseguida pelas agravadas em primeiro grau refere-se tão somente ao direito à contratação de novo plano de saúde, com a portabilidade das carências do plano firmado anteriormente com a Unimed Rondonópolis.

Diante deste fato, à primeira vista, não se questiona o cancelamento do plano de saúde anterior, fato este sequer analisado pelo juízo de origem na decisão agravada, mas sim, a negativa na efetivação da portabilidade pretendida pelas agravantes (id. 141001601), que colacionaram diversos documentos, incluindo as Guias ANS – Relatório de Compatibilidade de Planos para Portabilidade de Carências (id. 141000430 e id. 141000431 – autos de origem).

Desse modo, tenho que as provas até então produzidas, aliadas à análise da legislação aplicada ao caso concreto, são capazes de revelar a presença do requisito da probabilidade do direito das autoras, sendo que a negativa pela agravada demanda maior dilação probatória na origem.

Por outro lado, o perigo de dano é incontroverso, mormente porque a agravada Michelle Tatiane Jaber da Silva se encontra em tratamento oncológico, conforme laudo médico – id. 141001607, necessitando da continuidade do tratamento.

No caso, deve-se atentar pela relevância do bem maior envolvido, nomeadamente o direito fundamental à vida e à saúde, abrigado nos artigos 5º e 6º da Constituição Federal.

A propósito, bem pontuou o douto magistrado, confirma:

“
Dessa forma, analisando os autos, verifica-se que além de evidenciado a probabilidade do direito, restou devidamente demonstrado, a prima facie, o perigo de dano.

Isso porque, a autora Michele foi diagnosticada com neoplasia maligna de mama em 2017 e se encontra em tratamento médico oncológico, necessitando, em tese, do plano de saúde – id. 141001607.

Demais a mais, fora apresentada as guias da ANS que contém o relatório de compatibilidade de planos para portabilidade de carências – ids. 141000430, 141000431 e 141000432.

(...)

Anota-se, ainda, que o contrato com a Unimed Rondonópolis se encontra vigente desde maio de 2011 – ids. 141000436, 141000439 e 141000439.

Ressalte-se que o deferimento da tutela provisória não acarretará prejuízos à reclamada, nem prejudicará ao prosseguimento normal do litígio, uma vez que a medida liminar poderá ser revogada a qualquer tempo.”
(id. 141182072 – autos de origem).

O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado que de o prazo de carência já cumprido em um dado contrato, é possível o aproveitamento em outro, vejamos:

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CONDENATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA PARTE DEMANDADA. 1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, é possível o aproveitamento, em dado contrato, do prazo de carência já cumprido em outro, como geralmente ocorre na migração e na portabilidade de plano de saúde, para a mesma ou para outra operadora. 2. No caso, a subsistência de fundamento inatacado, apto a manter a conclusão do aresto impugnado, atrai a incidência da Súmula 283/STF, impedindo o acolhimento da pretensão recursal.”
(AgInt no AREsp n. 1.394.583/SP, 4ª Turma Rel. Min. Marco Buzzi, j. 27.5.19)

Nesse sentido, já decidiu este e.g. Tribunal,
verbis
:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA CAUTELAR DE URGÊNCIA EM CARÁTER ANTECEDENTE – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA – PORTABILIDADE DE CARÊNCIA – REQUISITOS DEMONSTRADOS – COMPATIBILIDADE DE PLANOS – PRAZO DE CARÊNCIA DEVIDAMENTE CUMPRIDO – URGÊNCIA VERIFICADA – BENEFICIÁRIA GESTANTE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO

I - Verifica-se a existência de três requisitos para a concessão da tutela urgência, quais sejam: a) a probabilidade do direito invocado; b) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo; e c) a reversibilidade do provimento jurisdicional.

II – Não se vislumbra desacerto algum na decisão combatida, pois presentes os requisitos autorizadores da tutela judicial, quais sejam, o grau de probabilidade do direito invocado e a urgência da medida, consubstanciados no direito dos agravados, que procederam com a portabilidade do plano de saúde, tendo aproveitado o período de carência do plano anterior.

III – O perigo de dano é incontestável, uma vez que a agravada se encontra grávida, sendo necessária a utilização de exames e consultas recorrentes para fins de pré-natal e, possivelmente, de cobertura cirúrgica do parto.
”

(RAI n.º 1014493-50.2021.8.11.0000, 4ª Câmara de Direito Privado, Rel. Desa. Serly Marcondes Alves, j. 20.10.2021).

Diante deste cenário, torna-se necessário maior dilação probatória, para que se possa vislumbrar a verossimilhança da alegação e os demais requisitos do art. 300, do CPC, revelando-se temerário nesta fase o deferimento da antecipação da tutela recursal pretendida.

De tal arte, guiado pelo livre convencimento motivado, conclui-se ao menos nesse estágio inicial, que os elementos constantes nos autos são insuficientes para resguardar a pretensão da recorrente, uma vez que os requisitos necessários ao deferimento da tutela recursal não restaram suficientemente preenchidos, tornando impositiva a manutenção da decisão recorrida.

Saliento ainda, que o convencimento firmado neste estágio precoce do feito não vincula o juízo de origem, nem o mérito da causa, devendo ser confrontado com as provas que forem colhidas ao longo da marcha processual, que certamente elucidarão com maior acuidade os temas ventilados pelo agravante.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. decisão está em consonância com a legislação pátria e jurisprudência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço
do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO.

Cuiabá, 22 de maio de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/06/2024